Tribunal: TJES
Processo: 5000886-15.2025.8.08.0041
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000886-15.2025.8.08.0041

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES

EXCEPTO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Nº

5000886-15.8.08.0041

EXCIPIENTE
:
G
ILBERT WAGNER ANTUNES LOPES

EXCEPTO: JUÍZA DA DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES – DRA. PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. LINGUAGEM HIPOTÉTICA E CONDICIONAL. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O TEOR DA DECISÃO. VIA INADEQUADA. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

A imparcialidade do julgador é pressuposto de validade do processo. Contudo, a decisão que recebe a inicial acusatória exige, por imperativo constitucional (art. 93, IX, da CF), fundamentação quanto à presença de justa causa, demandando a análise da materialidade e dos indícios de autoria.

O emprego de linguagem técnica, condicional e prospectiva pela magistrada excepta (utilizando termos como “em tese”, "potencial" e "poderão") ao analisar a admissibilidade da peça acusatória não configura antecipação de juízo de culpabilidade ou quebra de isenção, mas sim o exercício regular do juízo de delibação e plausibilidade jurídica.

A exceção de suspeição não constitui via adequada para a manifestação de mero inconformismo da parte com o conteúdo de decisões judiciais ou com a terminologia jurídica empregada, situações que não se amoldam às hipóteses do art. 254 do Código de Processo Penal e devem ser combatidas pelos recursos próprios. Precedentes do STJ.

Ausente a demonstração de qualquer elemento concreto que indique interesse pessoal ou parcialidade da magistrada, impõe-se a rejeição do incidente.

Exceção de suspeição julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Nº

5000886-15.8.08.0041

EXCIPIENTE
:
G
ILBERT WAGNER ANTUNES LOPES

EXCEPTO: JUÍZA DA DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES – DRA. PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, Trata-se de exceção de suspeição interposta por
GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES
em face da Juíza de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, Dra.
PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA
, por meio da qual requer o afastamento da referida magistrada em razão da alegada parcialidade para o processamento e julgamento da queixa-crime nº 5000156-04.2025.8.08.0041.

Sustenta o excipiente que, ao receber a queixa-crime ajuizada em seu desfavor, teria a julgadora extrapolado os limites do juízo de admissibilidade, emitindo prejulgamento acerca dos fatos, com antecipação de juízo de culpabilidade e valoração negativa da credibilidade do excetante, o que comprometeria sua imparcialidade.

A exceção foi expressamente rejeitada pela magistrada, que prestou informações detalhadas, esclarecendo que a decisão atacada limitou-se à análise da justa causa, com emprego de linguagem hipotética, condicional e prospectiva, própria da fase inaugural do processo penal, remetendo os autos ao Tribunal para julgamento.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência da exceção de suspeição. (Id. 17648464)

Conheço da presente Exceção de Suspeição, eis que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade processual.

De início, é necessário destacar que a imparcialidade do julgador constitui pressuposto de validade da relação processual e garantia fundamental do jurisdicionado.

Nesse sentido, o Código de Processo Penal, em seu artigo 254, elenca as hipóteses de suspeição, as quais, embora taxativas na letra da lei, vêm sendo interpretadas pela jurisprudência constitucional de modo a abarcar situações de
manifesto comprometimento da isenção do magistrado
, como o prejulgamento inequívoco.

No caso em apreço, o Excipiente alega que a Magistrada excepta teria prejulgado o mérito da Ação Penal Privada nº 5000156-04.2025.8.08.0041 ao receber a queixa-crime. Afirma que a decisão utilizou termos que indicariam certeza quanto à ocorrência de crimes contra a honra.

Da análise detida da decisão impugnada, transcrita nas razões da exceção e nas informações prestadas, verifica-se que não assiste razão ao Excipiente.

A decisão de recebimento da inicial acusatória exige, por imperativo legal (art. 93, IX, da CF/88), fundamentação quanto à presença de justa causa, ou seja, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria. Para tanto, é indispensável que o julgador analise os fatos narrados e sua adequação típica preliminar.

No ato decisório atacado, a Magistrada utilizou, de forma técnica e cautelosa, expressões condicionais e hipotéticas. Conforme destacado nas informações: “as declarações prestadas pelo Querelado [...] têm o potencial de extrapolar os limites da autodefesa e poderão configurar, em tese, crimes contra a honra [...], se as imputações não forem comprovadas devidamente”

Nota-se o emprego de verbos no futuro do pretérito ("poderão") e de locução adverbial de dúvida ("em tese"), condicionando a configuração do delito à futura instrução probatória ("se as imputações não forem comprovadas"). Tal construção frasal não denota certeza, convicção antecipada ou juízo de valor definitivo sobre a culpabilidade do réu, mas apenas o reconhecimento da
plausibilidade jurídica
da acusação, necessária para o prosseguimento do feito.

Nesse sentido, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça,
“o emprego de linguagem condicional e hipotética, longe de revelar parcialidade, demonstra cautela técnica, sendo indispensável para justificar o próprio recebimento da inicial acusatória”

O mero inconformismo da parte com o teor da decisão judicial ou com a terminologia jurídica empregada para o juízo de admissibilidade da acusação deve ser combatido pela via recursal própria (como o Habeas Corpus para trancamento da ação, se for o caso), e não pela via drástica da Exceção de Suspeição, que exige prova robusta de parcialidade, inexistente nos autos.

Diante dos fatos, observe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CLASSES PROCESSUAIS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE ESPECIAL. ART. 274 DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESES ENUMERADAS NO ART. 254. ROL TAXATIVO. DECISÕES JUDICIAIS. INCONFORMISMO DA PARTE EXCIPIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEIÇÃO

LIMINAR. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.2.3.4. A ausência de correspondência entre os temas apontados e as hipóteses taxativamente previstas no art. 254 do Código de Processo Penal autoriza a rejeição da Exceção de Suspeição. Precedentes.

5. A Exceção de Suspeição não constitui via adequada à manifestação de inconformismo da parte relativamente às decisões proferidas na Ação Penal e respectivos desdobramentos.

6.Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg na ExSusp n. 342/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Exceção de Suspeição, determinando o arquivamento deste incidente e o regular prosseguimento da ação penal originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.